Tribunal: TJSP
Processo: 1030329-91.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
r Estadual sobre a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68 - Ausência de ofensa aos Temas paradigmas - Acórdão de apelação, mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1030329-91.2015.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2025; Data de Registro: 27/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2025

Data de publicação:

27/09/2025

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030– Temas 1.019, 1.307/STF e IRDR 21– Impetrante que faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade – Lei Complementar Estadual sobre a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68 - Ausência

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030– Temas 1.019, 1.307/STF e IRDR 21– Impetrante que faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade – Lei Complementar Estadual sobre a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68 - Ausência de ofensa aos Temas paradigmas - Acórdão de apelação, mantido.